Tribunal: TJBA
Processo: 0003245-78.2011.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003245-78.2011.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARY LUCIA REIS BARBOSA

Advogado(s)
:
MOACIR MEDEIROS FERNANDES JUNIOR, DELDI HENRIQUE OLIVEIRA COSTA

APELADO: ESPERINDEUS ALVES DE JESUS

Advogado(s)
:
GUTEMBERG SILVA DUARTE, GUTEMBERG JUNIOR VIANA DUARTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR POR COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM ACIMA DA TABELA DO CRECI. INEXISTÊNCIA DE CRIME OU INFRAÇÃO PELO AUTOR. ATOS DO RÉU QUE SE INSEREM NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO A DESPEITO DA LICITUDE DA COBRANÇA E DA INTENÇÃO. MERAS NARRATIVAS FÁTICAS PELO RÉU DE ATOS LÍCITOS DO AUTOR. INCAPACIDADE DE LESÃO À IMAGEM. EVENTUAL IMPUTAÇÃO INDEVIDA DE INFRAÇÃO OU TIPO PENAL QUE EM TAIS CASOS É FEITA PELA AUTORIDADE E NÃO PELO NOTICIANTE. DISTINÇÃO COM OS CASOS EM QUE SÃO IMPUTADOS
FATOS FALSOS
PELO NOTICIANTE QUE SEJAM INFAMANTES OU ILÍCITOS PENAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MORAIS PELOS FATOS DA CAUSA DE PEDIR.
APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003245-78.2011.8.05.0079, em que figuram como apelante
MARY LUCIA REIS BARBOSA

e como apelada
ESPERINDEUS ALVES DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator